Tribunal: TJDFT
Processo: 0755987-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE DEVIDAMENTE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 5.978,46 (cinco mil novecentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos), a título de créditos do exercício de 2021, bem como reconheceu a prejudicial de prescrição em relação aos créditos dos anos de 2005, 2006 e 2009.
2) A recorrente suscitou a inocorrência da prejudicial de prescrição, sob o argumento de que a demora no pagamento do crédito suspendeu o prazo prescricional referente aos valores de 2005, 2006 e 2009, os quais foram reconhecidos pela Administração. Requereu o pagamento de todos os valores reconhecidos. Recurso próprio, tempestivo (ID 34443044) e com custas devidamente recolhidas (ID 3443047).
3) Contrarrazões apresentadas com preliminar de violação do princípio da dialética (ID 34443052). Entretanto, o recurso apresenta de forma clara os pontos de irresignação quanto à procedência parcial dos pedidos iniciais constantes na sentença, bem como o pedido expresso de reforma da decisão. Preliminar rejeitada.
4) Restou comprovado nos autos o reconhecimento administrativo das dívidas, no importe total de R$ 11.103,43 (onze mil cento e três reais e quarenta e três centavos), cobradas por intermédio da presente demanda, relativas aos exercícios 2005, 2006, 2009 e 2021, conforme declarações emitidas pelo Distrito Federal em 06/05/2021 (ID 34443011) e em 17/11/2021 (ID 34443018).
5) Comprovada a existência de crédito reconhecido na via administrativa, não há que se falar em extinção da pretensão de cobrança pela prescrição, pois o prazo não corre durante a demora no estudo ao reconhecimento ou no pagamento de dívida, considerada líquida, conforme dispõe o art. 4o do Decreto no 20.910/1932.
6) Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “[...] 5. O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002). 6. Interrompido o prazo, a prescrição volta a correr pela metade (dois anos e meio) a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, nos termos do que dispõe o art. 9o do Decreto n.o 20.910/32. Assim, tendo sido a prescrição interrompida no curso de um processo administrativo, o prazo prescricional não volta a fluir de imediato, mas apenas 'do último ato ou termo do processo', consoante dicção do art. 9o, in fine, do Decreto 20.910/32. 7. O art. 4o do Decreto 20.910/32, secundando a regra do art. 9o, fixa que a prescrição não corre durante o tempo necessário para a Administração apurar a dívida e individualizá-la a cada um dos beneficiados pelo direito. 8. O prazo prescricional suspenso somente volta a fluir, pela metade, quando a Administração pratica algum ato incompatível com o interesse de saldar a dívida, quando se torna inequívoca a sua mora." (REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013).
7) Inexiste nos presentes autos prova apta a afastar a presunção relativa de legitimidade e veracidade da declaração de ID 34443018, a qual reconhece o direito da parte autora a receber todas as dívidas cobradas por intermédio da demanda em contexto, a depender de disponibilidade orçamentária da parte recorrida.
8) Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Prejudicial de mérito afastada. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 11.103,43 (onze mil cento e três reais e quarenta e três centavos), a título de dívidas de exercícios anteriores.
9) Sem custas processuais adicionais e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido.
10) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.